Tribunal: TJMT
Processo: 1029344-25.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029344-25.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JEANE DIAS MACHADO - CPF: 010.456.391-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A. D. A. - CPF: 080.685.581-95 (APELANTE), D. D. A. - CPF: 080.685.151-19 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JEANE DIAS MACHADO - CPF: 010.456.391-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A. D. A. - CPF: 080.685.581-95 (APELADO), D. D. A. - CPF: 080.685.151-19 (APELADO), JEANE DIAS MACHADO - CPF: 010.456.391-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TRANSTORNO DE ESPECTRO DO AUTISMO – ALTO CUSTO –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SUS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE
–
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz
jus

ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministér
io Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de Apelações Cíveis, interpostas
por Daniel Dias Andrade e Ana Dias Andrade, representados por sua genitora Jeane Dias Machado, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e o Município de Sinop, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Sinop, na Ação de Obrigação de Fazer n. 1018325-82.2021.8.11.0003, que, ao julgar, parcialmente, procedente a ação, condenou o Estado de Mato Grosso e o município de Sinop a providenciarem aos menores autores, no prazo de 30 (trinta) dias, os tratamentos e serviços de acompanhamento com fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia e terapias ocupacionais, proporcionados pela rede SUS (ID 112011974).

Os autores, representados por sua genitora Jeane Dias Machado, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, buscam a reforma do ato sentencial, sob o argumento de que
houve
error

in judicando
porque o magistrado deixou de condenar os requeridos no pagamento de honorários sucumbenciais (112011976).

Por sua vez, o ente municipal recorre sobre o fundamento de que a obrigação que lhe fora imposta na sentença viola o princípio da reserva do possível, ante a ausência de recursos financeiros e as leis orçamentárias.

Argui que os serviços de saúde, prestados pelo município
,
são aqueles de assistência básica, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso os tratamentos de alto custo.

Ao final, requer o provimento do recurso para redirecionar a integral responsabilidade pelo custeio do tratamento dos autores menores ao Estado de Mato Grosso
(id 112011978).

Os apelados contrarrazoaram, rechaçando as alegações aventadas no recurso (ids. 112011982, 11201193 e 112011985).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id 113461974).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo
,

Conforme explicitado acima, cuida-se de Apelações Cíveis, interpostas
por Daniel Dias Andrade e Ana Dias Andrade, representados por sua genitora Jeane Dias Machado, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e o Município de Sinop, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Sinop, na Ação de Obrigação de Fazer n. 1018325-82.2021.8.11.0003, que, ao julgar parcialmente procedente a ação, condenou o Estado de Mato Grosso e o município de Sinop a providenciarem aos menores autores, no prazo de 30 (trinta) dias, os tratamentos e serviços de acompanhamento

com fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia e terapias ocupacionais

proporcionados
pela rede SUS (id 112011974).

Consta que a ação
objetiva a que
o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop custeiem o tratamento médico multidisciplinar no método ABA
–
(terapia ocupacional, fonoaudióloga, psicóloga, psicopedagoga) e, ainda, equitação
–

que necessitam os menores, autores, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, CID10 F84, conforme laudo médico e receituário (ids 112010340 a 44).

O conjunto probatório, em especial os laudos médicos e o parecer do NAT, demonstram que inexistem
dúvidas, quanto à patologia
que acomete os menores autores (ids. 112010340 a 44 e 112010348).

O Magistrado, ao analisar a documentação carreada e o parecer do NAT, convalidou a liminar, para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao município de Sinop providenciarem aos menores autores, no prazo de 30 (trinta) dias, os tratamentos e serviços de acompanhamento com fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia e terapias ocupacionais fornecidas pela rede SUS.

Contra essa decisão, insurgem-se os autores e o município de Sinop.

Do Recurso de Apelação dos Autores

Os autores, representados por sua genitora Jeane Dias Machado, buscam a reforma da sentença tão somente na parte que deixou de condenar os requeridos no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deste Estado.

Não assiste razão aos Autores Apelantes.

No que concerne aos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública deste Estado, registro que, em novo exame da situação vertente, percebo que, a despeito da equiparação promovida pela EC n. 80/2014 (entre as instituições Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público), a partir do julgamento pela Corte Superior de Justiça, mediante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 129), do REsp 1108013/RJ, permanece vigente o aludido Tema 129, posto que o STJ o aplica em seus julgados.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO
–
RECURSO ESPECIAL

–
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
AÇÃO COMINATÓRIA OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA HOSPITAL EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO
–
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
–
ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO
–

CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
SÚMULA 421/STJ
–
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO REGIME DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA

–
RESP. 1.199.715/RJ, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 12.4.2011
–
AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

No caso dos autos, a Defensoria Pública é órgão do Estado do Mato Grosso e está a litigar contra a Municipalidade de Cuiabá/MT, o que não configura confusão.

Agravo Interno do Município do Cuiabá/MT a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1605745/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL

–

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
–
APLICABILIDADE
–
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
–
ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSÓRIA PÚBLICA
–
MATÉRIA CONSTITUCIONAL
–
AUSÊNCIA
–

SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–

INCIDÊNCIA
–
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA
–
APLICAÇÃO DE MULTA
–

ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
–
DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.(AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

Convém registrar, ainda, o que enuncia o artigo 130, III, da Lei Complementar n. 80/94:

Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado: (...) III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições”. Contudo, não há proibição em auferir para destiná-lo aos fundos geridos pela Defensoria Pública.

Com efeito, percebe-se que o citado artigo, plenamente vigente, proíbe o recebimento
pessoal
dos honorários pelos defensores públicos, mas não seu auferimento pela Defensoria, para destiná-los aos fundos por ela geridos.

Após minuciosa análise da matéria, com fulcro nos artigos 130 e 4
o
, XXI, da LC n. 80/94 c/c artigo 33, § 2
o
, da LC n. 146/03 c/c Tema 129 do STJ, reconheço a possibilidade da condenação nos honorários, a favor da Defensoria Pública, quando sucumbente o ente municipal.

Todavia, este não é o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que
,
reiteradas vezes, por maioria, manifestou-se no sentido da não condenação do Município ao pagamento da verba honorária, em favor da Defensoria Pública Estadual. Nesse sentido os julgados: RAC/RNS 53364/2016, RAC/RNS 117123/2016, RAC 170688/2016.

Assim, à luz do que dispõe o art. 926, do CPC, para o qual os Tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, curvo-me ao entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Do Recurso de Apelação do Município de Sinop

A Fazenda Pública Municipal recorre sobre o fundamento de que a obrigação que lhe fora imposta na sentença viola o princípio da reserva do possível, ante a ausência de recursos financeiros nas leis orçamentárias.

Além disso, alega serem de responsabilidade do Estado de Mato Grosso os tratamentos de alto custo.

A princípio, assiste parcial razão ao Recorrente.

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS –

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesta quadra, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
determinou que os requeridos disponibilizem o tratamento médico terapêutico, de alto custo (fonoaudióloga, psicóloga, psicopedagoga e terapia ocasional, por tempo indeterminado), aos menores autores da ação.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Sinop, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Partindo dessas premissas, tenho que,
primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado; esclareço, contudo, que, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO). DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS

– TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. - O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências

–
Sentença reformada em reexame necessário. (TJ-MG
–
Remessa Necessária

–

Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator:

Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5a Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Destaquei).

Os laudos médicos carreados demonstram que a utilização imediata do tratamento multidisciplinar vindicado, com especialistas, é indispensável para o desenvolvimento do quadro clínico das crianças, porquanto reduz os sintomas do autismo e melhora a aprendizagem (id. 112010340 a 44).

Ficou, ainda, comprovada a insuficiência de recursos da família das crianças (id 112010337/38).

Nesse sentido, trago o julgado deste Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA – TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) NECESSIDADE DO TRATAMENTO – DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de tratamentos médicos, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e sem remuneração, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.” (N.U 0009735-68.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Vice-Presidência, julgado em 12/04/2021, publicado no DJE 17/04/2021), (grifo nosso),

Postas as razões ora explicitadas,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação, interposta pelos Autores Recorrentes, e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
À Apelação interposta pelo município de Sinop,
somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022